Tribunal: TJDFT
Processo: 0739899-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de rescisão contratual, inverteu o ônus da prova em desfavor da construtora agravante, com fundamento no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ante a relação jurídica de natureza consumerista entre as partes e a vulnerabilidade do agravado consumidor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à validade da decisão que determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento na hipossuficiência do consumidor agravado e na verossimilhança das alegações apresentadas.
III. Razões de decidir
3. O artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, possibilita a inversão do ônus da prova quando forem verossímeis as alegações do consumidor ou quando for ele hipossuficiente.
4. Constata-se a hipossuficiência técnica do consumidor, pois a prova do fato constitutivo do seu direito consiste em análise da situação obra cuja responsabilidade pertence à construtora contratada, ora agravante.
5. A análise dos autos evidenciou a existência de relação de consumo e a aptidão técnica da construtora agravante para produção de prova, justificando a inversão do ônus probatório.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "É válida a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quando verossímeis as alegações ou demonstrada a hipossuficiência."